Tribunal: TJMT
Processo: 1021457-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021457-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FLAVIO FIRME DE FREITAS - CPF: 013.461.631-62 (PACIENTE), JORGE MENDONCA DA MOTA - CPF: 778.770.391-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA PARANÁ (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DANO.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. CONDICIONANTE DO ART. 313, INC. I, DO CPP ATENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INEXISTÊNCIA. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Dada a natureza alternativa das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a uma

delas para se considerar autorizada a prisão preventiva. Na hipótese, imputou-se aos pacientes
a responsabilidade pelos crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas na forma tentada (art. 155, § 4o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e Dano (art. 163 do CP), apenados, respectivamente, com
2 a 8 anos de reclusão e multa
e
1 a 6 meses de detenção
ou multa, o que
atende
à condicionante prevista no art. 313, inc. I, do CP
.

1.2.
A premeditação, a atuação em comparsaria e a invasão da propriedade vitimada em período de pouca ou nenhuma vigilância, somadas à audácia em tentar se apropriar da caminhonete utilizada no episódio criminoso enquanto era transportada por guincho a mando da autoridade policial,
sinalizam a
gravidade concreta e

um certo profissionalismo da conduta e a ousadia dos pacientes, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

1.3.
Para além da gravidade da conduta ilícita, o
envolvimento pretérito do primeiro paciente em outras infrações penais
e a condição de
reincidente do segundo indicam a periculosidade da dupla e sua
propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir nova incursão delitiva. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 3.6.2024).

4.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.1.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e evitar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

5.2.
Muito embora todo pai seja indispensável à criação dos rebentos, não há indicativo algum nos autos de que os pacientes sejam os únicos e exclusivos

responsáveis pelos seus filhos, o que só reforça o acerto em se negar a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Flavio Firme de Freitas
e
Jorge Mendonça da Mota
contra
ato supostamente ilegal da
MM. Juíza de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que
decretou a prisão preventiva dos pacientes
.

Contextualizando, o impetrante esclarece que, durante
Audiência de Custódia
realizada em 5.8.2024, a autoridade judiciária
decretou a prisão cautelar dos pacientes
,
que teriam, dois dias antes
, cometido os crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas na forma tentada
(art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Dano
(art. 163 do CP).

Na sequência, alega que o ato acoimado de coator não atende às condicionantes do art. 313 do CPP, está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
e
homogeneidade
das medidas cautelares.

Discorre que
Flavio Firme de Freitas
“
possuiu duas filhas menores de idade, sendo uma com 4 (quatro) anos e outra com 12 (doze) anos, que necessitam dos cuidados do pai à subsistência
”, enquanto
Jorge Mendonça da Mota
“
possui uma filha que depende de cuidados especiais em virtude de ser diagnosticada com transtorno psicológico e retardo mental (CID – F71)
”.

Por fim, alerta que eles detêm
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares menos gravosas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 231140691).

Instruiu a inicial com documentos (ID 231145654 a 231143682).

A liminar
foi
indeferida
(ID 231396174).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 231661186).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 236117165), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PACIENTES INDICIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E DANO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 06, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 3.8.2024, o gerente da Fazenda Paraná, localizada no Distrito Vale dos Sonhos, em Barra do Garças-MT, comunicou à Polícia Militar que o local havia sido invadido por “
elementos armados com intuito de furtar porcos, que ficam próximos a um retiro na mesma fazenda
”.

Segundo o comunicante, após o caseiro notar a entrada de um automóvel não autorizado, ele trancou com corrente e cadeado a porteira por onde o veículo ingressou, no entanto, pouco depois, ao retornar ao local, percebeu que “
a cerca havia sido danificada (cortada), por onde os suspeitos fugiram da fazenda
”.

Consta que logo em seguida, dois empregados da propriedade rural saíram no encalço do veículo, que, todavia, acabou sendo abandonado numa aldeia indígena.

Após ser cientificada desses fatos, a Polícia Civil determinou que o veículo encontrado, um Mitsubishi MCM L200, cor prata, placas NPK-8756, fosse removido para o pátio. Sucede que, enquanto conduzia a caminhonete, o motorista do guincho foi abordado pelos pacientes, que se intitularam proprietários do bem transportado e exigiram a sua devolução.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante dos dois.

Pormenorizando o contexto fático, eis a declarações de
Silvio Marcos Siqueira Oliveira
prestadas na sede da autoridade policial:

“QUE, afirma que é cuidador de porco na Fazenda Paraná, localizada no Distrito do Vale dos Sonhos, ocasião em que dia 03/08/2024, o depoente afirma que recebeu uma ligação de um amigo no retiro São Luiz, de nome RONALDO, no qual dizia que
tinha gente estranha na fazenda, ocasião em que correu para fechar a porteira, porém ao chegar viu que o cadeado estava com marca de tiro, e a cerca cortada para eles entrarem em fuga
(...). QUE, afirma que correram atrás deles e eles entraram em fuga na aldeia Corpo de Cristo (...). QUE, afirma que a Força Tática chegou e eles entraram no cerrado; QUE, eles abandonaram o carro (...). QUE, nada foi levado da Fazenda; QUE, houve o dano na porteira (cerca e cadeado); QUE, eles estavam armados, porém a arma não foi encontrada; QUE, a polícia disse que era arma calibre .20; QUE, nunca viu os suspeitos na vida; QUE, afirma que o
s suspeitos não furtaram/roubaram pois RONALDO, (TRATORISTA), viu eles entrando na propriedade e jogou a luz da moto neles, momento que eles entraram em fuga; QUE, eles entraram na propriedade para roubar e não tinha opção; QUE, em nenhum momento pararam para pedir informação ou dizer que estavam perdidos
(...). Esclarece que
entre fechar a porteira com cadeado e depois voltar lá, foram de 10 minutos e o cadeado não estava com furo de bala
” (ID 231145654). Destaquei.

No dia seguinte, durante Audiência de Custódia, o órgão acusatório representou pela
prisão preventiva
dos pacientes, medida que foi
acolhida
pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo na
prática de suposto furto qualificado tentado e porte de arma, inclusive com possível tentativa de alteração do corpo de delito decorrente do ilícito
(...).

Importa anotar que
o implicado JORGE é REINCIDENTE, respondendo ao PEP Ativo n. 0046860-30.2019.809.0014 – Vara Criminal de Aragarças/GO, com 1 condenação transitada em julgado, por envolvimento no delito de homicídio qualificado
.

O custodiado FLAVIO também possui ANTECEDENTES CRIMINAIS, inclusive recentemente (16/4/2024) deixou de cumprir ANPP firmado com o Ministério Público nos autos de execução n. 2000795-11.2022.811.0004, oriundo dos autos da ação penal n. 1011043-87.2021.811.0004 – 1a Criminal de Barra do Garças/MT
.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ressalto que
os implicados teriam sido presos em flagrante delito, logo após terem tentado retomar veículo apreendido pela guarnição policial, já em trânsito rebocado por guincho acionado pelas forças de segurança pública, inclusive para do veículo retirarem aparelho celular abandonado que previamente foi apreendido. Ou seja, demonstrando interesse em alterar a cena em que fora encontrada e apreendida a camionete que teria sido utilizada na suposta tentativa de furto qualificado
.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP” (ID 231145654). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Inicialmente, vale ressaltar que, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

Na hipótese, imputou-se aos pacientes a responsabilidade pelos crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas na forma tentada
(art. 155, § 4o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e
Dano
(art. 163 do CP), apenados, respectivamente, com
2 a 8 anos de reclusão e multa
e
1 a 6 meses de detenção
ou multa, o que
atende
à condicionante prevista no art. 313, inc. I, do CP
.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, a atuação em comparsaria e a invasão da propriedade vitimada em período de pouca ou nenhuma vigilância, somadas à audácia em tentar se apropriar da caminhonete utilizada no episódio criminoso enquanto era transportada por guincho a mando da autoridade policial,
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além disso, o
envolvimento pretérito do primeiro paciente em outras infrações penais
e a condição de
reincidente do segundo
revelam a
periculosidade
da dupla e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

“Consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC 198.399/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 21.6.2024).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Dando continuidade ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Também sob esse aspecto, muito embora todo pai seja indispensável à criação dos rebentos, não há
indicativo algum nos autos de que os pacientes sejam os
únicos e exclusivos
responsáveis pelos seus filhos, o que só reforça o acerto em se negar a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Flavio Firme de Freitas
e
Jorge Mendonça da Mota
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024